Tribunal: TJES
Processo: 5004781-97.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-97.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LAURA DE CASSIA SUIN

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação ordinária movida por Laura de Cássia Suin, julgou procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com compensação da quantia depositada na conta desta; e c) condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência que impeça o prosseguimento da ação; (ii) apurar se o contrato firmado entre as partes apresenta vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara sobre a natureza da contratação; e (iii) estabelecer se são devidos danos morais e se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição e a decadência não podem ser reapreciadas, pois a decisão saneadora anterior, não impugnada oportunamente, gera preclusão consumativa, conforme entendimento pacificado do STJ (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ).

A nulidade do contrato é reconhecida, uma vez que o banco não cumpre o dever de informação ao oferecer um produto financeiro (cartão de crédito consignado) sem esclarecer adequadamente suas características, levando a recorrida a crer que contratava um empréstimo comum.

A hipervulnerabilidade da consumidora, especialmente idosa, agrava a situação, pois ela não teve ciência de que os descontos não amortizariam a dívida, tornando a operação indeterminada.

A ausência de uso do cartão pela autora reforça a tese de que ela não tinha pleno entendimento do contrato, sendo que o valor recebido foi depositado diretamente em sua conta.

A repetição em dobro dos valores descontados antes de 30/03/2021 não é devida, conforme orientação do STJ (EAREsp n. 600.663/RS), que estabelece a aplicação do critério da boa-fé objetiva e a modulação dos efeitos.

O dano moral configura-se pela indução ao erro e pela privação de parcela da aposentadoria da consumidora por período prolongado, justificando a manutenção do valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição e a decadência já foram afastadas anteriormente, sem impugnação oportuna, tornando preclusa a matéria.

A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado ocorre quando a instituição financeira não presta informações claras e adequadas sobre a natureza da operação, especialmente no caso de consumidores hipervulneráveis.

A repetição em dobro de valores cobrados indevidamente aplica-se apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, em atenção à boa-fé objetiva e à modulação dos efeitos pelo STJ.

O dano moral é devido quando a instituição financeira induz o consumidor a erro, comprometendo seu benefício previdenciário de forma prolongada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368, 429, II, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; STJ, EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/3/2021; STJ, Tema 1061, REsp 1846649-MA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004781-97.2024.8.08.0047

APELANTE
:
BANCO BMG S.A.

APELADO
:
LAURA DE CÁSSIA SUIN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária ajuizada por Laura de Cássia Suin, que julgou procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a nulidade do contrato;
b)
determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, compensando-se a quantia depositada em sua conta;
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões id. 10680705 aponta o apelante, inicialmente, a ocorrência da prescrição e da decadência, considerando o longo lapso temporal transcorrido entre a data da assinatura do contrato e o ajuizamento da demanda.

Caso superada tal alegação, destaca a regularidade da contratação, inexistindo vício de vontade por parte da consumidora, que restou informada acerca das características do produto contratado.

E mais: foi apresentado o contrato devidamente assinado pela apelada, sendo mister a reforma da sentença.

Sustenta, ademais, que os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Por fim, afirma não ser devida a restituição em dobro dos valores, devendo ser observada, ao menos, a modulação levada a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito a eventual vício na contratação, informando a autora, aqui apelada, que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira apelante.

De saída, afasto as prejudiciais de mérito suscitadas pelo apelante, pois, consoante pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania,
“as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019.”
(AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Inviável, portanto, a reapreciação das matérias já decididas pela decisão saneadora e que não foram objeto de impugnação oportuna.

Dito isso, reputo incontroverso que a autora da demanda, efetivamente, recebeu valores de empréstimo em sua conta por meio de TED. Sua narrativa, contudo, é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, cujas informações teriam sido omitidas intencionalmente, ensejando a contratação de produto diverso daquele que pretendia pactuar.

Destaca, ademais, que em momento algum esteve em posse do cartão de crédito e por meio dele realizou saque.

Pois bem.

Há, nos autos, prova robusta de que a apelada não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos.

Ademais, o recebimento do
quantum
via transferência bancária serve como elemento indicativo de que o consumidor não tinha compreensão da contratação de um cartão de crédito, mas de um empréstimo bancário comum.

É natural, diga-se, que um idoso não compreenda, com necessária clareza, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que o montante descontado refere-se ao pagamento do empréstimo.

O erro em que se põe o consumidor se evidencia quando o título do contrato indica “Contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado”, sendo que tal saque nunca ocorreu porque a consumidora sequer recebeu o plástico, sendo o numerário depositado diretamente em sua conta bancária.

Inclusive, acerca do produto em discussão, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio da Nota Técnica 28/2020, identificou
“
distorção do uso do cartão pelos seguintes mo
tivos
: i) publicidade abusiva, ii) ausência de informações adequadas e claras na oferta, e iii) venda de produtos inadequados ao perfil do consumidor ou à sua capacidade de pagamento”
.

Com efeito, da leitura do contrato de cartão de crédito consignado juntado aos autos, não resta esclarecida a forma como a operação é realizada, deixando de evidenciar, ao contratanter, que somente o pagamento da parcela objeto de consignação não servirá para a dedução da dívida, tornando a operação praticamente eterna.

Vale lembrar que o CDC impõe ao fornecer o dever de informação.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade da recorrida e a ausência de informações claras no contrato, reputo imprescindível conferir àquela a proteção requerida, principalmente por pagar pelo empréstimo desde 2017 sem que o valor da dívida tenha sido substancialmente reduzido.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, à declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito, tal como decidido pelo juízo
a quo.

Como se não bastasse, relembro que o STJ, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Neste caso, o recorrente sequer cumpriu o seu ônus probatório, pleiteando o julgamento antecipado da lide, não obstante questionada, pela apelada, a assinatura lançada.

Merece parcial provimento o apelo, contudo, com relação a forma de devolução dos valores, pois, aquela Corte Superior, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro.

Quanto ao dano moral, entendo que se afigura presente pelo fato de a instituição financeira, em claro descompasso com o dever de prestar informações adequadas, induzir o consumidor a erro, fornecendo serviço mais gravoso do que aquele por ele pretendido.

Aliás, a manutenção dos descontos por cerca de sete anos do benefício previdenciário, privando a apelada de parcela de sua aposentadoria, torna ainda mais gravosa a conduta praticada, sendo mister a manutenção, ante tais peculiaridades, do
quantum
arbitrado na origem.

De conseguinte, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
somente para determinar que a restituição, quanto aos valores descontados do consumidor, ocorra de forma simples até 29/03/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)